Tribunal: TJBA
Processo: 8006647-07.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006647-07.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AMAURI LUIS DE JESUS DANTAS Advogado(s): JEFFERSON SILVA SANTOS ARAUJO, EVELLEN DE SOUZA SILVA BATISTA APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APREENSÃO DE MOTOCICLETA COM PLACA ADULTERADA POR ERRO DE EMPLACAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em razão da apreensão de motocicleta com placa adulterada, cujo emplacamento fora realizado pelo DETRAN. O autor sustenta que o erro foi cometido por prestador credenciado do órgão e que houve repercussão pública do fato. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço público de emplacamento de veículo, ensejando responsabilidade civil objetiva do Estado; (ii) apurar a ocorrência de danos morais indenizáveis; (iii) fixar o valor da indenização, se devida. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade do Estado por atos de seus agentes ou delegatários é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. 4. Comprovado que a adulteração da placa decorreu de erro do DETRAN, na fiscalização e selagem da placa, há nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano. 5. A apreensão do veículo, com abordagem pública e condução do autor à delegacia, extrapola meros aborrecimentos, configurando dano moral indenizável. 6. O valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com precedentes jurisprudenciais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação parcialmente provido para julgar parcialmente procedente o pedido e condenar o apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Tese de julgamento: "A apreensão de veículo com placa adulterada, decorrente de erro em procedimento de emplacamento realizado pelo DETRAN, configura falha na prestação do serviço público, ensejando indenização por danos morais." _______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 0327806-47.2018.8.24.0038, Rel. Des. Leone Carlos Martins Junior, 3ª Câmara Esp. de Enfrentamento de Acervos, j. 21.01.2025; TJMG, AC n. 5003775-68.2020.8.13.0625, Rel. Des. Rogério Medeiros, 13ª Câmara Cível, j. 13.04.2023; TJRS, Rec. Cív. n. 71008352049, Rel. Juiz Daniel Henrique Dummer, 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública, j. 29.08.2020; TJRJ, Ap. n. 0024928-07.2019.8.19.0014, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 14.07.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8002572-62.2019.8.05.0080 em que figura como apelante AMAURI LUIS DE JESUS DANTAS e como apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.